Tribunal: STF
Processo: ARE 1236737
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Greve de servidores públicos. Desconto dos dias parados. Possibilidade. 4. Observância da sistemática da repercussão geral. RE 693.456/RJ. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.